Tribunal: TJSP
Processo: 1005056-51.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ajuizamento pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU – Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ajuizamento pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU – Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido – Remessa dos autos a uma dentre as 1a a 10a Câmara de Direito Privado desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005056-51.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
CRISTIANE PARREIRA, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa dos autos a uma dentre as 1a a 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-51.2019.8.26.0189 -Voto no 10877
2
VOTO No 10877
APELAÇÃO No 1005056-51.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APELANTE: CRISTIANE PARREIRA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
INTERESSADA: APARECIDA VENTURA DA SILVA
Julgador de Primeiro Grau: Marcelo Bonavolonta
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Ajuizamento
pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça Inteligência
do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso
não conhecido Remessa dos autos a uma dentre as 1a a
10a Câmara de Direito Privado desta Corte.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CRISTIANE
PARREIRA, contra a r. sentença (fls. 114/117), prolatada no bojo de AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em face dela e de APARECIDA VENTURA DA
SILVA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “(...) a) declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes (fls. 28/33); b) reintegrar a parte autora
na posse do imóvel objeto da demanda; e c) condenar a requerida à indenização pela
ocupação do imóvel, com perda dos valores já pagos e das benfeitorias porventura
realizadas no imóvel, bem como ao pagamento do IPTU incidente até a efetiva
desocupação do imóvel (...)” (fl. 117).
Inconformada, a apelante ofertou suas razões recursais às fls.
119/129, requerendo, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega,
em síntese, que a contratante visou ao acordo com a CDHU para quitação das parcelas
remanescentes referentes ao contrato avençado, mas que por razões de ordem financeira
não logrou quitá-las e cumprir com sua obrigação. Aponta para o dever da CDHU de
proceder à revisão dos reajustes das prestações do contrato, nos termos da sua Cláusula 5a,
§ 3o. Pugna pela restituição dos valores efetivamente pagos a título de prestação mensal,
sob pena de enriquecimento sem causa da CDHU, nos termos dos arts. 39, V, e 53 do
CDC. Junta jurisprudência. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 130),
tendo a parte contrária, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 132/137),
nos termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-51.2019.8.26.0189 -Voto no 10877
3
É o relatório. DECIDO.
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de ação por meio da qual se busca, em resumo, “b)
(...) declarar rescindido o contrato celebrado com a parte Requerida com a consequente
reintegração da Requerente na posse do imóvel para todos os fins de direito; c) Seja o
Requerido condenado ao perdimento integral dos valores despendidos a título de
amortização do financiamento, em razão do longo período de fruição indevida do imóvel;
c.1) Na hipótese deste r. juízo não entender pelo perdimento integral das parcelas pagas,
requer seja arbitrado valor mensal pela ocupação do imóvel, bem como determinada a
dedução de eventuais débitos de IPTU, água e condomínio incidentes sobre o imóvel desde
o período de sua ocupação, sobre o montante a ser devolvido (...)” (fl. 08).
Narra-se que “A Requerente é sociedade de economia mista,
integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo, criada com o objetivo de
conferir moradia digna à população mais carente, que não lograria êxito em obtê-la no
denominado mercado imobiliário regular. Por conta disso, a Requerente promove a
edificação de habitações de interesse social para posterior atribuição às famílias
previamente cadastradas, em cumprimento à política habitacional do Governo do Estado,
mediante financiamento subsidiado. Nesse contexto, em 05 de fevereiro de 2002, a
Requerente firmou a parte Requerida um 'Termo de Adesão e Ocupação Provisória com
Opção de Compra-V', para aquisição financiada de imóvel residencial urbano, localizado
à Rua Maria Eudoxia Campos Rolin, no 03, P: 01 B:1a, AP: 34, Conjunto Habitacional
Fernandópolis D3, CEP 15600-000 em Fernandópolis/SP. Na referida avença, a parte
Requerida assumiu a obrigação de efetuar os pagamentos das prestações do
financiamento nos vencimentos pactuados, bem como de não ceder o imóvel a terceiros
sem a prévia anuência da Requerente. Ocorre que, além da parte Requerida não estar
honrado com suas obrigações contratuais nos que se refere ao pagamento das prestações
mensais do financiamento, perfazendo, atualmente a inadimplência de 173 parcelas, a
parte Postulada cedeu o imóvel para que outra pessoa resida no local, sem, contudo,
haver qualquer comunicação à Autora. Tal situação veio a ensejar o envio de notificação
extrajudicial para oportunizar a purgação do débito, sob pena de constituição em mora da
parte Requerida, a qual foi efetivada pelo Oficial Registrador de Títulos e Documentos e
encaminhada ao endereço do imóvel objeto da ação, devendo, portanto, ser considerada
válida independentemente se recebida pela destinatária, conforme entendimento
jurisprudencial. Mesmo assim, a parte Requerida optou por se quedar inerte quanto ao
adimplemento do débito, restando a mora constituída, assim como o esbulho possessório
praticado, o que autoriza a propositura da presente ação. Outrossim, a Requerente
promoveu vistoria 'in loco', a fim de verificar o quanto exposto acima, comprovando à
transgressão à cláusula contratual, referente à proibição de cessão” (fls. 02/03).
A controvérsia em apreço rescisão de contrato em função
do suposto inadimplemento, além de pedido voltado à reintegração na posse diz respeito
eminentemente à órbita jurídica do direito privado, distanciando-se, nessa medida, das
matérias de competência das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
A Resolução no 623/13 do Resolução no 623/13 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-51.2019.8.26.0189 -Voto no 10877
4
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que “dispõe sobre a composição
do Tribunal de Justiça, fixa competência de suas Seções e dá outras providências”,
estabelece, em seu art. 5o, I.25, que à Primeira Subseção de Direito Privado, composta
pelas 1a a 10a Câmaras, compete o julgamento das “ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto da licitações e contratos administrativos”.
Colocando uma pá de cal em quaisquer dúvidas que
pudessem emergir quanto à competência para apreciação desta ação, destaco que Órgão e
Câmara Especial deste Tribunal de Justiça já se posicionaram no seguinte sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de
rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse, ajuizada
por CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo Redistribuição do feito ao Juízo
da Fazenda Pública, em razão da qualificação da parte autora
Impossibilidade Autora que se caracteriza como sociedade de
economia mista, estando sujeita à jurisdição comum Matéria em
discussão que, de igual maneira, não justifica o deslocamento da
competência Ausente de interesse público Inteligência das
Súmulas no 556/STF, 42/STJ, e 73/TJSP
Precedente desta
Câmara Especial - Conflito julgado procedente - Competência do
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, ora suscitado”
(Conflito de Competência no 0052516-70.2018.8.26.0000, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, Rel. Des. Dora Aparecida Martins,
j. 03/06/2019)(grifos meus).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Polo ativo ocupado
pelo CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo. Sociedade de economia mista.
Pessoa jurídica de direito privado. Relação jurídica eminentemente
privada. Prevalência do quanto estabelecido no artigo 173, § 1o, II,
da Constituição Federal. Súmula 73 TJSP. Precedentes.
Competência do Juízo Cível, ora suscitado. Conflito conhecido
para declarar a competência da 8a Vara Cível de Guarulhos”
(Conflito de Competência no 0052517-55.2018.8.26.0000, Câmara
Especial, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 23/01/2019)(grifos
meus).
É, ademais, a orientação perfilhada por este Tribunal de
Justiça:
“RECURSO DE VICTOR CHAVES DE ARAUJO (ocupante)
- Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse
Alegação de que na condição de integrante do Sistema
Financeiro da Habitação construiu conjunto de unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-51.2019.8.26.0189 -Voto no 10877
5
habitacionais, sendo que uma delas foi objeto do contrato mantido
com a requerida - Afirmação de que os requeridos, no entanto,
descumpriram as obrigações avençadas, deixando de adimplir o
contrato - Sentença de procedência
Recurso do ocupante.
Sentença proferida pela 2a Vara Cível de Itapevi. A relação
jurídica sub judice detém nítida natureza contratual (não
administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença, não
agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato
típico de Direito Privado, o que afasta a competência desta
Egrégia 11a Câmara de Direito Público para apreciação da
matéria. A competência, em regra, não é definida pela qualidade
das partes, mas em razão da matéria, a partir dos fundamentos
invocados e pedidos formulados na inicial, a teor do que dispõe o
artigo 103, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo. O art. 5o, inciso I, I.25, da Resolução no
623/2013, deste Egrégio Tribunal, estabelece competir à Primeira
Subseção de Direito Privado o julgamento das "ações relativas a
compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos". Competência recursal da 1a Subseção Direito
Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça Não conhecimento do
recurso de apelação - Remessa à uma das Câmaras da 1a Subseção
de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (Apelação no
0006887-85.2009.8.26.0271, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcelo L Theodósio, j. 18/12/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU)
Entendimento desta E. Corte de que a relação jurídica da ação é
de caráter nitidamente privado
Competência de uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a
Câmaras), nos termos do art. 5o, I. 25, da Res. n.o 623/2013
Recurso não conhecido, com determinação” (Apelação no
0008461-02.2008.8.26.0609, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Ponte Neto, j. 16/12/2019).
“COMPETÊNCIA. Reintegração de Posse. Ação relativa à
bem de propriedade da CDHU. Contrato de venda e compra de
unidade habitacional da CDHU, com alienação fiduciária.
Situação sujeita ao regime jurídico de direito privado.
Competência da Seção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras).
Resolução no 623/13 deste Tribunal. Precedentes do Colendo
Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição à Seção de Direito Privado” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-51.2019.8.26.0189 -Voto no 10877
6
1003892-14.2019.8.26.0266, 2a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 12/12/2019).
“Apelação
Ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse Demanda ajuizada pela CDHU Matéria
controvertida que se insere na competência da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente, da sua
Primeira Subseção
Artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no
623/2013 do Colendo Órgão Especial Não conhecimento do
recurso,
com
determinação
de
remessa”
(Apelação
no
0012197-15.2009.8.26.0020, 4a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Osvaldo Magalhães, j. 04/12/2019).
E, ainda, desta 1a Câmara de Direito Público, em casos
semelhantes de minha relatoria:
“RECURSO DE APELAÇÃO Ação ajuizada pelo IPESP,
objetivando a rescisão de compromisso de compra e venda de
imóvel e a reintegração na posse do bem Resolução no 623/13
deste Tribunal de Justiça que estabelece ser de competência das 1a
a 10a Câmara de Direito Privado a apreciação da presente matéria
Posicionamento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no
sentido de que "para a fixação da competência recursal, é de
nenhuma relevância, no caso, a circunstância do Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo figurar no feito como parte. O
que é de relevo, isto sim, é que se discutem na ação subjacente
cláusulas do compromisso de compra e venda de imóvel adquirido
pela agravante através de financiamento concedido pelo IPESP."
(Conflito de competência no 0309857-17.2011.8.26.0000 Órgão
Especial do Tribunal de Justiça Relator Desembargador Artur
Marques julgado em 01.02.2012) Recurso não conhecido, com
determinação” (Apelação no 1011088-82.2017.8.26.0564, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
10/12/2018).
“APELAÇÃO AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO
C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE Causa de pedir que versa
sobre instrumento particular de termos de adesão e compromisso
de participação em programa habitacional de cooperativa
celebrado entre a COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA,
sociedade civil de responsabilidade limitada, e o réu

Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado
deste Tribunal Relação contratual entretida entre as partes que
tem natureza jurídica de direito privado, distanciando-se da
utilidade pública propriamente dita - Dicção do artigo 5o, artigo
5o, I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte Precedentes do
Órgão Especial - Declinação de competência que se impõe

Precedentes Redistribuição Recurso não conhecido” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005056-51.2019.8.26.0189 -Voto no 10877
7
no 1004958-38.2017.8.26.0609, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcos Pimentel, j. 14/10/2018).
“APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESSARCIMENTO DE VALORES
PELO USO DO IMÓVEL
Causa de pedir que versa sobre
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado
entre
a
COMPANHIA
HABITACIONAL
REGIONAL
DE
RIBEIRÃO PRETO COHAB-RP, sociedade de economia mista, e
o apelante Hipótese que não versa sobre contrato administrativo,
mas sim sobre contrato da Administração, de natureza de direito
privado, de modo que a COHAB agiu como se particular fosse,
sem se valer da supremacia do interesse público e do poder de
império que caracteriza as relações entre o Estado e os
administrados Competência recursal da Primeira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal Dicção do artigo 5o, artigo 5o,
I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte Precedentes do
Órgão Especial - Declinação de competência que se impõe

Precedentes Redistribuição Recurso não conhecido” (Apelação
no 1002397-86.2017.8.26.0400, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 28/08/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, declinando competência para remeter os autos a uma dentre as 1a a 10a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator